Tribunal: TJDFT
Processo: 0701410-80.2022.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0701410-80.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEIA DE SOUSA RODRIGUES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO ID 38310005. Pedido de reconsideração formulado contra a decisão unipessoal do relator que indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal. No entender da agravante o fato de estar acometida de Neoplasia Maligna da Glândula de Tireoide, com histórico familiar de familiar de metástase, somado à inserção do procedimento médico no SISREG no dia 29.11.2021, configuraria a omissão do Estado no dever de prestar assistência à saúde. A omissão estatal deve ser contextualizada com a complexa crise que se verificou após a Pandemia de Covid-19, que gerou notório acúmulo de procedimentos médicos eletivos. O fato de a classificação de risco da paciente permanecer na cor amarela reforça o caráter eletivo do procedimento cirúrgico e da necessidade de se respeitar a fila. Por essas razões, indefiro o pedido de reconsideração. Intimem-se. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.